Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-64.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003352-64.2017.811.00003
RECORRENTE: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: KELVEN VIEIRA LOPES
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou no ID. 56909995, in verbis:
“Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado é uma Guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar um comprovante de pagamento bancário da GRU 2769866, id. 56906975, referente às custas judiciais do Recurso Especial, id. 56906976.”
Sendo assim, e para que não haja prejuízo jurisdicional, intime-se o Recorrente para que proceda com a regularização do preparo processual, para posterior apreciação do juízo de admissibilidade. Para tanto, consigno o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, certifique-se a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII